Tribunal: CARF
Processo: 16366.000605/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço, pois é acessório ao contrato principal e o valor da contratação não está incluído no preço do negócio principal.
PIS-PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA. UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre esses itens.
PIS/PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de creditamento.
PAGAMENTOS REALIZADOS A SINDICATOS QUE REALIZA A INTERMEDIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS TRABALHADORES. Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos, que por força legal intermediam a relação entre aqueles que necessitam da mão-de-obra e os empregados que prestam o serviço, e que, portanto, se colocam entre a empresa e os empregados em razão de necessidades específicas, em sistemática de pagamentos definida por legislação previdenciária própria, considera-se que o valor é pago às pessoas naturais, ainda que intermediadas por uma pessoa jurídica, não gerando créditos.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não-cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não-cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000605/2009-38
ACÓRDÃO
3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o
processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação
do serviço, pois é acessório ao contrato principal e o valor da contratação
não está incluído no preço do negócio principal.
PIS-PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA
BÁSICA.
UNIFORMES
E
VESTUÁRIOS.
ASSISTENCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
PIS/PASEP/COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO.
MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
SINDICATOS
QUE
REALIZA
A
INTERMEDIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS
TRABALHADORES. Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos, que por
força legal intermediam a relação entre aqueles que necessitam da mão-
de-obra e os empregados que prestam o serviço, e que, portanto, se
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
2
colocam entre a empresa e os empregados em razão de necessidades
específicas, em sistemática de pagamentos definida por legislação
previdenciária própria, considera-se que o valor é pago às pessoas naturais,
ainda que intermediadas por uma pessoa jurídica, não gerando créditos.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não-cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não-cumulativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens equipamentos de
proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como
para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos
termos da IN RFB no 2055/2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.969, de 09 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 16366.000609/2009-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
3
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-
pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
e na prestação de serviços.
2. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PESSOA FÍSICA. SINDICATO. SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição em exame, as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que
pagas por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.
3. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
Para ter direito ao crédito de depreciação calculado sobre bens do ativo
imobilizado, deve a Recorrente prová-lo por meio de sua contabilidade e
demonstrá-lo em seu Dacon, sem o que não é possível conceder o crédito
pleiteado.
4. RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
alegando glosas indevidas de: (1) despesas com aquisições de insumos; (2) Custos e insumos
diretamente relacionados à produção de bens destinados à venda; e (3) Serviço temporário. Pede
também a correção dos créditos pela taxa SELIC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o Relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
1.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para
a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre despesas com as aquisições de insumos.
Neste tópico, a recorrente alega que a DRJ manteve a glosa sobre as
despesas com a corretagem na aquisição de insumos (café cru
beneficiado), matéria-prima essencial à industrialização dos produtos
comercializados, por falta de previsão legal.
Afirma que as despesas com os serviços de corretagem na aquisição de
café cru encontram-se vinculados à compra do próprio insumo adquirido,
porque esta é feita através de intermediação de uma corretora de
mercadorias, pessoa jurídica prestadora de serviços, fato que estaria
comprovado por vasta documentação anexada aos autos.
Nesse sentido, entende evidente seu direito de recuperação de crédito
sobre os serviços prestados, nos termos do parágrafo 3o, do artigo terceiro
da Lei no 10.833/2003.
Pois bem. Apesar da alegação de que a necessidade de intermediação na
compra do café cru estaria amplamente comprovada nos autos, não
verifiquei nenhuma comprovação ou mesmo explicação nesse sentido.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário, a
recorrente se limita a informar que é dessa forma que ocorre a compra.
Ora, a corretagem é contrato típico de intermediação, em que o
contratado (corretor) se obriga a obter para o contratante (comitente) “um
ou mais negócios, conforme as instruções recebidas” (Art. 722 do Código
Civil). Assim, a corretagem é obrigação acessória ao contrato principal.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
5
A contratação da corretagem é diferente da contratação da compra das
matérias-primas, são duas relações jurídicas absolutamente distintas: de
um lado comitente e corretor contratam intermediação de negócios, de
outro comprador e vendedor contratam a transferência de propriedade de
um bem.
Por isso, o valor pago pela comissão de corretagem não compõe o custo do
produto adquirido. A própria Recorrente segrega em planilhas os valores
pagos a título de corretagem e aqueles pagos pelo negócio principal.
Portanto, o caráter acessório do contrato de corretagem demonstra que,
regra geral, ele é dispensável, podendo o negócio principal ser realizado
diretamente entre as partes interessadas. Em assim sendo, e tendo em
vista que não há nos autos qualquer prova da necessidade da contratação
do corretor (ao contrário do que alega a Recorrente), voto pela
manutenção da glosa.
3.2 Crédito sobre custos/insumos diretamente relacionados à produção
de bens destinados à venda.
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com
custos/insumos aplicados diretamente na produção de bens destinados à
venda de produtos, sobre os quais apurou créditos de Cofins, nos termos
da legislação vigente, mas que a fiscalização glosou os valores relativos a:
alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e
odontológica; uniformes e vestuários; equipamentos de proteção
individual; materiais químicos e laboratórios; materiais de limpeza;
materiais de expediente; lubrificantes e combustíveis; outros materiais de
consumo; serviço temporário; serviços de segurança e vigilância; serviços
de conservação e limpeza; outros serviços de terceiros; exportação; e
gastos gerais.
Apresenta um conceito de insumos, defendendo que para fins de apuração
dos créditos de Cofins, este seria mais amplo que o do IPI, tendo a Lei
10.833/2003 estendido o rol de bens e serviços considerados como
insumos.
Afirma ainda que apurou créditos de COFINS somente em relação aos itens
efetivamente vinculados à área de produção industrial, segregando, por
exemplo, os uniformes dos empregados da área industrial dos da área
administrativa.
Informa que a Fiscalização alterou seu critério de reconhecimento dos itens
materiais de manutenção, serviços de industrialização, serviços de
manutenção, combustíveis e lubrificantes, para os quais houve
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
6
reconhecimento no processo 16366.003273/2007-81. Entende que tais
itens se classificam como insumos e apresenta jurisprudência do CARF
nesse sentido.
Defende que o conceito de insumos a ser aplicado para fins de
creditamento de PIS/Cofins é o Regulamento do Imposto de Renda e não o
do Regulamento do IPI. Dessa forma, afirma não restar dúvidas de que os
insumos acima listados, embora não incorporados fisicamente ao produto
final, são (a) considerados e contabilizados como custo de produção, (b)
consumidos e/ou efetivamente utilizados durante o processo industrial e
(c) necessários ao chamado input fabril, cuja utilização tem como única
finalidade a obtenção do produto final industrializado.
Assim, requer a reversão das glosas e o integral ressarcimento dos valores.
Inicialmente cabe destacar que desde a interposição do Recurso Voluntário
até a formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de
insumos para a fins de apuração de créditos referentes ao PIS e a Cofins
evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial 1.221.170/PR) se
posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos
geradores de crédito. Com base nesse entendimento, a própria RFB
também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo emitido em 15
de dezembro de 2022 a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à
abrangência do termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializado (muito mais restritiva) e a
prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (mais
abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela
sistemática não cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja
subtração obstaria a atividade empresarial ou implicaria em perda sensível
da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade) ou, ainda,
que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia
produtiva não possa ser dissociado do processo produtivo (critério da
relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
7
relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este
item integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente
empregados aos bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar,
contudo, que quanto mais distante for a relação do item com o produto ou
serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda que indireta,
com a produção.
Pois bem. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não realizou qualquer
esforço em traçar essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos
CARF e afirmando genericamente que os custos estão intimamente ligados
e são necessários ao desenvolvimento da empresa. Por essa razão, o
presente voto tratará apenas das questões de direito.
Vejamos.
Quanto aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários,
assistência médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do
conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no
2121/2022.
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e
irrefutável a vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente
da expressa no art. 3o, X, das leis de regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e
de laboratório; e materiais de limpeza, pela própria natureza da atividade
de produção de alimentos, são mais facilmente identificáveis como sendo
essenciais e relevantes para o processo produtivo. O EPI, por imposição
legal trabalhista; os materiais químicos e de laboratório por questões de
qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela
essencialidade da higiene no âmbito da produção alimentícia.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo
produtivo.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
8
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das
glosas referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI);
materiais químicos e de laboratório; e materiais de limpeza.
3.3 Serviços prestados por pessoa jurídica: Sindicato.
A recorrente afirma que contratou diretamente o Sindicato dos
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Arrumadores,
sendo esta pessoa jurídica de direito privado, que lhe enviava
trabalhadores para executar as atividades nas suas dependências,
independentemente de serem trabalhadores avulsos ou não.
Assim, por ter contratado serviços de pessoa jurídica de direito privado
para a prestação dos serviços, entende que a glosa efetuada pela
fiscalização em relação a este item é ilegal, pois não houve contratação
direta de pessoas físicas.
Ora, verifica-se que a questão está em saber se valores pagos a um
sindicato de trabalhadores de movimentação de mercadorias é
considerado como se fosse um pagamento realizado a uma pessoa física,
eis que o sindicato é um mero repassador de valores a trabalhadores a ele
(ao sindicato) vinculados, ou a uma pessoa jurídica, por ter sido realizado
no CNPJ do sindicato.
Ou seja, é preciso analisar se os valores “pagos” aos sindicatos podem ser
juridicamente considerados como pagos ao sindicato ou aos trabalhadores.
Pois bem. Ao estudar a natureza jurídica dos sindicatos tem-se que, neste
caso, eles não passam de pessoas jurídicas que, por força legal,
intermediam a relação entre aqueles que necessitam da mão-de-obra e os
empregados que prestam o serviço, e que se colocam entre a empresa e os
empregados em razão de necessidades específicas.
Por estes motivos, voto por negar provimento a este item recursal.
3.4 Aplicação da taxa Selic.
A recorrente defende a aplicação da taxa Selic sobre os créditos a ressarcir,
a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Afirma que o ressarcimento é espécie do gênero restituição e que,
portanto, seria possível afirmar que a ele também se aplicam os juros
previstos no artigo 39, § 4o, da Lei 9.250/95.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso
até a formalização deste voto.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
9
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF
(Súmula no 125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos
escriturais de PIS e COFINS. No entanto, tendo em vista o decidido no REsp
1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do Parecer SEI no
3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de
suspensão, interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização
monetária dos créditos escriturais, nos seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos
escriturais, nas hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como
uma das suas premissas evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a
redução dos valores reais dos créditos a serem restituídos. Essa mitigação
tem como parâmetro o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, fixando prazo
limite de 360 dias para decisão quanto ao pedido de ressarcimento, a partir
do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito
legal acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento
do prazo de 360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos
valores. Desse modo, os contribuintes que consigam utilizar os créditos
dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas, nos casos em que o
prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia após o
protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre
os que receberam no prazo e os que receberam fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima
citado e da vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais
1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da
Receita Federal editou Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os
arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de
ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito
do sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo
sujeito passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da
origem do direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra,
ressalvado o disposto no art. 152; e
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
10
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital
próprio e de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a
que se referem o art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de
ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não
compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo
inicial o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do
protocolo do pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de
ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada
efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do
seu pedido de ressarcimento.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas referentes aos itens: equipamentos de proteção
individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza;
bem como para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a
ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.971 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000605/2009-38
11
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens equipamentos de proteção
individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como para alterar
o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB
no 2055/2021.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 384
DF CARF MF
Original